Tribunal: TJDFT
Processo: 0005098-32.2016.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA. MENSAGENS AMEÇADORAS CORROBORANDO A PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, sobretudo pela palavra firme e coerente da vítima, devidamente corroborada por cópias de mensagens ameaçadoras oriundas do aparelho celular do réu, deve ser mantida a condenação.

2. Recurso conhecido e desprovido.